Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700162-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS REIS BORGES AGRAVADO: CENTRO DE EDUCACAO NERY LACERDA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora em folha de pagamento de 15% da renda líquida da executada, até quitar a dívida. Alega o agravante que seus rendimentos estão comprometidos com o desconto de diversos empréstimos que alcançam 30% da renda. Afirma uma nova penhora comprometerá sua subsistência. Sustenta que o salário é absolutamente impenhorável. Pede efeito suspensivo para impedir o desconto ou para reduzir para 10%. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa dificuldades, mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Assim, não se observa ilegalidade na penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, desde que não supere o limite de 30% e não comprometa a subsistência do executado. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1874222/DF: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. No caso, o agravante aufere renda bruta de aproximadamente R$ 12.000,00, mas sofre muitos descontos, sobretudo de parcelas de diversos empréstimos, recebendo a quantia liquida de aproximadamente R$ 6.000,00. A decisão agravada determinou a penhora de 15% do valor líquido. Não se pode desconsiderar que é com a renda efetivamente depositada em sua conta que o executado proverá o próprio sustento e de sua família. Dessa forma, na linha do entendimento do STJ, a penhora dos rendimentos, além de ser excepcional, deve ser adequada às circunstâncias do caso. A executada deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Tenho para mim que 10% dos rendimentos líquidos atendem esses dois fatores. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor. Por outro lado, o desconto em contracheque representa pagamento certo e a redução para 10% implicará apenas no alongamento do tempo para quitar o débito. Fica, todavia a agravante advertida de que novos empréstimos não serão considerados para reduzir os rendimentos líquidos, pois está ciente da presente execução. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo para limitar a penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada, até que o débito seja quitado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA